Tribunal: STF
Processo: HC 251015
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 6.1.2025, em benefício de Patryck Santos de Assumpção, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 973.042/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, em 2.1.2025, pelo juízo do Plantão Judiciário 2 da comarca da Capital/RJ, pela apontada prática do crime de furto qualificado (incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0001921-15.2025.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 5.1.2025, a Desembargadora do Plantão, Rosa Helena Penna Macedo Guita, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 973.042/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.1.2025, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o caso apreciado pelo TJRJ foi diverso e não possuía qualquer relação com o do paciente, uma vez que versava sobre pessoa diversa, de furto diverso e ocorrido no ano de 2021” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o caso é de decisão judicial inexistente e que foi encampada pela autoridade coatora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a realidade jurídica aponta para inexistência de fundamentação na decisão judicial que foi encampada pela autoridade coatora” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja o paciente colocado em liberdade, ainda que se entenda como cabível a imposição de medidas cautelares diversas e que se encontram previstas no artigo 319, Código de Processo Penal; 



    b. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de superação de eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; e, 



    c. Pela intimação, inclusive da sessão de julgamento, da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO de todos os atos e decisões proferidas” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    6. Em 7.1.2025, o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, “especialmente no que se refere ao suposto equívoco na decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0001921-15.2025.8.19.0001, analisado no âmbito da Corte Estadual” (e-doc. 12).



    7. Em 10.1.2025, foram prestadas as informações solicitadas 
(e-doc. 14).



    8. Em 13.1.2025, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 973.042/RJ, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0001921-15.2025.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    11. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nas informações prestadas a este Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro encaminhou nova decisão proferida no Habeas Corpus n. 0001921-15.2025.8.19.0001, em 6.1.2025, na qual a Desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita desconsiderou a decisão anteriormente proferida, porque incluída nos autos de forma equivocada, e indeferiu o requerimento de liminar, com a seguinte fundamentação:



    “De início, desconsidere-se a decisão de fls. 118/119, incluída nesses autos de forma equivocada. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PATRYCK SANTOS DE ASSUMPÇÃO, cuja prisão preventiva foi decretada em 02/01/2025, pelo Juízo de Plantão, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Alega o impetrante que a decretação da prisão foi ilegal, eis que proferida em reconsideração a decisão anteriormente prolatada no mesmo plantão; e sustenta, ainda, a ausência dos requisitos da custódia cautelar. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura; ou que sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, não assiste razão ao impetrante. Efetivamente, o parágrafo 1º, do artigo 1º, da Resolução 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça dispõe que: § 1º O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020). Esta regra, aliás de vital importância para a proteção do sistema de plantões, se destina a evitar que o Magistrado plantonista reaprecie pedidos reiteradamente trazidos ao Judiciário em plantões anteriores, sujeitando os julgadores a prolatar decisões judiciais contraditórias. Não é este o caso dos autos, em que o Magistrado plantonista, ao indeferir o pedido de prisão formulado pela autoridade policial, não o fez por entender desnecessária a prisão, mas sim por entender incompleta a documentação comprobatória da autoria. Ocorre, todavia, que a falha foi sanada ainda no mesmo plantão, sendo apresentado ao Magistrado o Relatório De Informação de Recognição Visuográfica pelo qual o julgador entendeu suficientemente demonstrada a autoria na pessoa do paciente e de seus comparsas. Diante disso, sopesando o disposto no parágrafo 3º da Resolução 71 do CNJ, que lhe dava a possibilidade de não reapreciar sua decisão e o periculum libertatis, o Magistrado, a fim de resguardar a ordem pública, optou por decretar a prisão preventiva, e o fez fundamentadamente em dados concretos e objetivos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade capaz de justificar a liberdade em caráter liminar, in verbis: ‘Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de PATRYCK SANTOS DE ASSUMPÇÃO, ELIAS ALVES PINTO e MARIA EDUARDA BATISTA DA COSTA, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal. Após o indeferimento inicial do pedido, no mesmo plantão, a autoridade policial apresentou os documentos faltantes, em especial o Relatório De Informação de Recognição Visuográfica. Inicialmente, cumpre ressaltar que para a decretação da segregação cautelar é necessária a presença dos requisitos previstos nos artigos 282, § 6º, 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como do Princípio da Homogeneidade entre a prisão cautelar e a pena privativa de liberdade. No caso em epígrafe, após a juntadas dos documentos faltantes, em especial do Relatório De Informação de Recognição Visuográfica, a autoria restou comprovada nos presentes autos. Com efeito, pelas imagens juntadas, é possível verificar os representados forçando a entrada no estabelecimento da empresa vítima e subtraindo diversos bens. Além do rosto dos acusados Patryck e Maria Eduarda, também é possível visualizar o acusado Elias com gesso em uma das mãos e a mesma vestimenta azul usada no dia do furto praticado, características idênticas das fotos mostradas no Relatório. Desta forma, há veementes indícios (Fumus Commissi Delicti) de que os acusados teriam praticado crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal. Por sua vez, o perigo de se manter os réus em liberdade (Periculum Libertatis), consubstancia-se na possibilidade de afronta à ordem pública (art. 312, CPP), uma vez que o crime de furto vem assolando ferozmente a sociedade, conforme se evidencia pela simples vivência no cotidiano. Além disso, os representados possuem diversas anotações criminais, inclusive por crimes patrimoniais, conforme se verifica das Folhas de Antecedentes Criminais juntadas ao autos. 
Vê-se, portanto, que não se trata de mero exercício de adivinhação, mas da constatação de que os representados poderão continuar praticando novos delitos, razão pela qual é imperiosa. Além disso, encontra-se presente o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime em epígrafe possui pena máxima superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Frise-se, ainda, que, analisando atentamente o rol das medidas cautelares diversas da prisão constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, não há, neste momento e neste caso, qualquer medida a ser imposta com efetividade. Pelas razões alinhadas, DECRETO a prisão preventiva de PATRYCK SANTOS DE ASSUMPÇÃO, ELIAS ALVES PINTO e MARIA EDUARDA BATISTA DA COSTA, na forma do art. 282, § 6º, c/c artigos 312 e 313, I, todos do CPP.’ (Grifo nosso). De fato, cuida-se de crime grave, que envolveu não só o furto de bens avaliados em cerca de R$ 5000,00 (cinco mil reais), mas também o rompimento da porta do estabelecimento, o que certamente gerou prejuízos e contratempos, mormente por ter ocorrido em meio ao período das festas de fim de ano. Restou demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti extraído das peças do inquérito juntadas, em especial o Registro de Ocorrência e as declarações prestadas em sede policial. O periculum libertatis, por seu turno, emerge da necessidade de garantir a ordem pública e preveni-la de possível reiteração criminosa, pois apesar do paciente ostentar em sua FAC apenas uma anotação por crime de associação para o tráfico, sua profunda inserção na criminalidade restou suficientemente demonstrada, eis que praticou o crime em conluio com outros dois comparsas, um deles experiente na prática de crimes contra o patrimônio e o outro na prática de vandalismo. Neste contexto, suficientemente demonstrada a necessidade da prisão decretada, sendo insuficientes, no caso vertente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Face ao exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    14. A alegação de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está prejudicada, pois foi proferida nova decisão, na qual corrigido o erro material e apreciado o caso submetido ao exame daquele Tribunal estadual. 



    15. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O juízo de primeira instância destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva, porque “os representados possuem diversas anotações criminais”. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na decisão impugnada, assentou que, “apesar do paciente ostentar em sua FAC apenas uma anotação por crime de associação para o tráfico, sua profunda inserção na criminalidade restou suficientemente demonstrada, eis que praticou o crime em conluio com outros dois comparsas, um deles experiente na prática de crimes contra o patrimônio e o outro na prática de vandalismo”.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora